Tribunal: TJES
Processo: 5012802-10.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012802-10.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS RANGEL DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5012802-10.2023.8.08.0011

APELANTE
: MARIA DAS GRACAS RANGEL DE SOUZA

APELADO
: BANCO BMG S.A

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por consumidora idosa contra instituição financeira, em razão de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando pretendia celebrar empréstimo consignado tradicional. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, realizada sob a aparência de empréstimo consignado, com descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sem a utilização efetiva do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a inexistência de utilização típica do cartão de crédito, bem como a adesão por meio de assinatura a rogo, é cabível reconhecer a falha no dever de informação e o vício de consentimento, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.
4. Verificada a ausência de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, autorizada a compensação com os valores efetivamente transferidos à autora.
5. A retenção indevida de parcelas do benefício previdenciário por período prolongado, sem quitação da dívida e com prejuízo à subsistência da parte, caracteriza abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável realizada sob aparência de empréstimo consignado, sem informação clara e adequada ao consumidor. 2. A ausência de utilização do cartão para compras corrobora a tese de vício de consentimento. 3. A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, quando ausente má-fé da instituição financeira. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e IV, 14, 39, I e § único, 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, III, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 5006826-62.2023.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5012802-10.2023.8.08.0011

APELANTE
: MARIA DAS GRACAS RANGEL DE SOUZA

APELADO
: BANCO BMG S.A

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que a autora alega ter sido celebrado sem o devido esclarecimento, na tentativa de obter empréstimo consignado tradicional.

-
PRELIMINAR - DIALETICIDADE
-

O apelado suscita, em contrarrazões, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não teriam impugnado, de forma específica, os fundamentos adotados na sentença.

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

No caso, a apelante impugna, de forma expressa, a conclusão pela regularidade da contratação, sustentando vício de consentimento e falha no dever de informação, além de postular a condenação do réu à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. Tais fundamentos, se acolhidos, têm o condão de afastar os pilares da sentença e conduzir à sua reforma, devolvendo a este órgão julgador o conhecimento integral da matéria impugnada, nos limites estabelecidos pelo art. 1.013 do CPC.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 .
Se da leitura da pça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Rememora-se que cuidam os autos de ação ordinária que tem por objetivo a declaração de nulidade de contrato de Cartão de Crédito Consignado com previsão de reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário.

A apelante afirma que, ao buscar a contratação de empréstimo pessoal consignado, foi induzida pelo banco apelado a aderir a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem que lhe fossem prestadas informações claras e adequadas acerca da natureza e do funcionamento da operação, circunstância que, segundo alega, configura vício de consentimento e afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Consoante se depreende do Termo de Adesão no ID 14029454 (ADE 46811503), a operação de crédito em discussão foi contratada na modalidade de cartão de crédito com previsão de reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário de titularidade da apelante, com Valor Total da Operação de R$ 1.050,91, tendo sido assinado a rogo.

Em sua peça de defesa, o apelado afirma a higidez da contratação, por inexistir vício de vontade oriundo da falta de informação, estando a parte consciente da espécie de contratação, e realizado os saques dos valores depositados em sua conta.

Ainda que o apelado sustente a regularidade da contratação, a análise das provas documentais revela que a apelante jamais utilizou o cartão para operações típicas da modalidade, o que corrobora a alegação de vício de consentimento.

Tal ocorre pois, analisadas as faturas nos IDs 14029455, 14029456, 14029457 e 14029458, o cartão de crédito que lhe fora concedido nunca foi utilizado para compras, como seria de se esperar, servindo, apenas, para a compensação de valores, via transferência bancária, em conta bancária de sua titularidade, como sói acontecer em uma típica contratação e repasse de crédito.

Com efeito, observa-se que o apelado BANCO BMG S.A. busca conferir aparência de regularidade à operação ao sustentar que os valores foram livremente sacados pela apelante mediante uso consciente do cartão de crédito. No entanto, tal alegação não se coaduna com o conjunto probatório dos autos, que evidencia a ausência de utilização típica do referido instrumento financeiro.

Ademais, não há como desconsiderar o estado de vulnerabilidade da apelante diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que os juros e os encargos do cartão são muito superiores aos do empréstimo consignado usual e que o desconto em folha, no valor mínimo da fatura mensal, é incapaz de amortizar o saldo devedor, dando azo à perpetuação da dívida.

Nesta senda, admitir que a apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo,
sem lhe dar outra utilidade
, corrobora a tese de que a referida agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria mais vantajosa, sendo induvidosas as violações aos deveres de lealdade, transparência e informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] As prejudiciais de mérito de prescrição e decadência são rejeitadas, pois a relação jurídica de trato sucessivo permite a discussão enquanto persistirem os descontos indevidos, conforme precedentes deste Tribunal.
Reconhece-se o vício de consentimento na contratação, uma vez que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado puro, contexto corroborado pela ausência de uso do cartão de crédito vinculado ao contrato
.[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068266220238080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.

2.
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso
. Precedentes.

3.
Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC.
Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.

5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.

(TJES - Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.08.2022)

Com efeito, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Assim, diante da ausência de comprovação, pela instituição financeira, da regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, é caso de manutenção da r. sentença no ponto em que determinou a conversão do ajuste em contrato de empréstimo consignado tradicional.

Lado outro, com relação à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do
Tema 929
, no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente acima teve seus efeitos modulados, “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Destarte, considerando que as cobranças indevidas iniciaram em 2017, portanto, anteriormente ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.03.2021), que modulou os efeitos da tese fixada no referido Tema, para que haja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira, deve ser evidenciada a má-fé da instituição financeira.

No caso dos autos, a má-fé do recorrente não pode ser presumida, de modo que a repetição dos valores deve ser realizada de forma simples.

Por tais razões, deve ser anulado o negócio jurídico celebrado entre as partes, restituindo-se, à apelante, de forma simples, os valores descontados de seu benefício previdenciário, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescido, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, compensando-se, evidentemente, o valor transferido à conta bancária da apelante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da apelante, ao longo de 8 (oito) anos, configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), entendendo que se mostra suficiente e adequado à reparação pretendida, considerando a situação financeira da ofendida, o valor do negócio jurídico declarado nulo, assim como o efeito pedagógico.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o negócio jurídico firmado entre as partes e condenar o apelado a restituir, de forma simples, os valores descontados em folha, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e apenas juros pela taxa Selic a contar da citação, autorizada a compensação com o valor transferido para a conta bancária da apelante, além de dano moral que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescido de juros pela taxa Selic a contar da citação.

Em consequência, e considerando que a apelante decaiu de parte mínima, condeno o apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.